Tribunal: TJDFT
Processo: 0741142-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE E DE EMPRÉSTIMO ADIMPLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.1. Insurgem-se tanto o autor quanto o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco requerido à restituição do valor de R$ 10.126,16, já computada a dobra, referente aos descontos lançados indevidamente no contracheque do autor. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas somente pelo autor.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90.
4. Consta dos autos que o autor realizou a contratação de dois empréstimos junto ao banco requerido, sendo o primeiro no valor de R$ 15.000,00, a ser pago em 24 parcelas R$ 784,62. (ID 65654526), e o outro, no valor de R$ 20.000,00, com parcela mensal de R$ 1.069,12, também em 24 meses (ID 65654527). Embora tenha celebrado apenas um contrato de empréstimo cujo desconto da primeira parcela seria em julho/2023, o autor comprovou que, durante cinco meses (julho a novembro), foram realizadas cobranças referentes a duas parcelas, sendo uma no valor de R$ 1.069,78 e a outra de R$ 1.069,12, no total de R$ 5.348,90.
5. Do recurso do autor. Afirma que a conduta do banco lhe gerou abalos significativos, evidenciando violação direta aos direitos da personalidade, tratando-se, no caso, de dano moral in re ipsa. Pugna pela reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento da indenização pleiteada.
6. Do recurso do requerido. Pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta já ter ressarcido ao autor o valor de R$ 3.993,30 e que, por inconsistência de dados bancários, não foi possível a devolução dos valores remanescentes. Afirma não ter sido demonstrada qualquer ilicitude na conduta do banco em razão de os valores cobrados terem sido ressarcidos, o que afasta a regra do art. 42/CDC. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.6.1. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
7. Em que pese o autor haver quitado os empréstimos de fato contratados em 11/10/2023, o banco requerido manteve o desconto dos valores de R$ 1.069,12 e R$ 784,62 em outubro e novembro, cujo total foi de R$ 3.707,48.
8. A atuação inadequada da instituição financeira demandada ocasionou um prejuízo ao autor no montante de R$ 9.056,38. Desse total, houve o ressarcimento de tão somente R$ 3.993,30. Apesar de afirmar, o requerido não comprovou que a devolução dos valores restantes não foi viável devido a inconsistências nos dados bancários.
9. Desse modo, irretocável a sentença que determinou a devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas pelo requerido e ainda não ressarcidas ao autor.
10. Quanto ao dano moral, para que seja reparável, é necessária a demonstração da violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A cobrança indevida de valores sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor não justifica a indenização por não configurar dano moral na modalidade in re ipsa. Ademais, a concessão da repetição de indébito em dobro já cumpre a função sancionatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido. Desse modo, para que seja cabível a repetição de indébito na forma dobrada concomitantemente com o dano moral, necessária a comprovação nos autos de alguma situação que ultrapasse os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu. Nesse sentido: Acórdão 1902201, 07007768720248070020, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/8/2024.
11. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.